Tribunal: TJSP
Processo: 2151802-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura da postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151802-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ELISABETE
GONÇALVES LEANDRO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42554
AGRV. No: 2151802-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (7a V. Cív.)
AGVTE.: Elisabete Gonçalves Leandro (A)
AGVDA.: Banco Bradesco S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento do benefício
Situação não configurada de carência de meios Condição de
necessitado incompatível com a figura da postulante Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015
Decisão mantida Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Elisabete Gonçalves Leandro, em ação de rito ordinário visando a
suspensão de pagamento de contratos de empréstimos consignados
pelo prazo de 4 meses (fls. 1/6 dos autos originários) intentada em face
de Banco Bradesco S.A., contra r. decisão de fls. 43 dos autos
originários, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado
pela autora-agravante e determinou o recolhimento, no prazo legal, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Alega o agravante, em resumo, que (1) não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais bem como
honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e o da família
e (2) basta a simples declaração de pobreza para a obtenção do direito à
gratuidade da justiça (fls. 1/9).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da r. decisão para que seja concedida a gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. De feito, como a agravante, que se qualifica como
policial militar (fls. 1), afirmou que não tem condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem deixar de acarretar
prejuízo para o sustento próprio e da família, cabia-lhe, desde logo, ao
pleitear o benefício, ter produzido a prova concernente à sua condição,
o que não fez, deixando de especificar
e comprovar - os encargos
ordinários mensais que suporta, assumindo o risco por sua própria
incúria ou desídia.
Ordenado pelo MM. Juízo que, para a apreciação do
pedido de gratuidade da justiça, apresentasse documentos pertinentes e
determinantes (cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses,
além de cópia de extratos de cartão de crédito, dos últimos três mese e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à
Secretaria da Receita Federal, fls. 19/20), a agravante apenas juntou a declaração de ajuste
anual do imposto de renda do exercício de 2020, a qual demonstra que
ela recebeu, em 2019, a quantia de R$80.962,45, o que equivale a
remuneração mensal de R$6.746,87 (fls. 23 dos autos de origem), além
de uma conta de luz (fls. 33 dos autos originários) e um acordo firmado
com a Associação Policial de Assistência à Saúde de Bauru, por meio do
qual teria assumido obrigação de pagar 16 parcelas de R$252,62 (fls.
40/41 dos autos de origem), portanto, não trouxe os extratos bancários
e de cartão de crédito exigidos bem como não demonstrou a existência
de outras despesas mensais que consomem integralmente o vencimento
percebido.
Imperioso
registrar
que
a
agravante
deveria
comprovar que não possui meios para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios e, para isso, inevitavelmente,
teria que demonstrar não só as rendas que aufere e os bens que possui,
mas sobretudo as despesas ordinárias que suporta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar, ipso facto, em ofensa a qualquer
dos dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, a agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher as custas
processuais.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de pretensão
da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de nulidade de contrato
bancário - Gratuidade pretendida pelo autor - Indeferimento -
Admissibilidade - Agravante qualifica-se como organizador de eventos e
emitiu cheque de montante significativo - Quadro incompatível com a
situação de quem pretende o reconhecimento de miserabilidade
jurídica - Agravo desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 0187500-98.2012.8.26.0000-Diadema, J.
04.02.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 24201).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$ 596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado ao
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45812
Agravo de Instrumento no 2151802-16.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Elisabete Gonçalves Leandro
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. A recorrente declarou ter uma
renda anual de R$ 80.962,45 (fls. 57), mas também declarou
descontos com previdência oficial (R$ 6.747,84) e imposto retido
na fonte (R$ 8.997,04). Portanto, não é claro que tenha recursos
bastantes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de
sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
139550B6
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE7787
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2151802-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.